Tribunal: TJMT
Processo: 0015282-31.2015.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015282-31.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), DISMEDICA COM. REPRES. E PREST. SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.050.520/0002-03 (AGRAVADO), EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 038.003.777-72 (AGRAVADO), MARIO AUGUSTO ANTONIO - CPF: 496.716.009-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário referente ao ICMS cobrado na CDA nº 20157149, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o termo inicial da prescrição do crédito tributário submetido ao lançamento por homologação ocorre na data do vencimento da obrigação ou apenas com a suposta constituição definitiva do crédito, conforme alegado pelo Estado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 150 do CTN e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 383), o termo inicial do prazo prescricional para tributo sujeito a lançamento por homologação é o dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo prova de causa suspensiva.

4.

A CDA indica vencimento da obrigação em 20/02/2005, e a execução foi proposta apenas em 28/09/2015, mais de dez anos depois, fora do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

5. Não foi demonstrada qualquer impugnação administrativa ou procedimento formal que suspendesse a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

6. A alegação de constituição definitiva apenas em 30/07/2014 carece de respaldo documental e não tem o condão de afastar a prescrição configurada.

7. Cabe à Fazenda Pública o ônus de comprovar eventual causa de suspensão ou interrupção da prescrição, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"

1. O prazo prescricional da execução fiscal de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, quando não há pagamento nem causa legal de suspensão ou interrupção. 2. A alegada constituição definitiva do crédito não desloca o termo inicial da prescrição se ausente impugnação administrativa com efeito suspensivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 336372871), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário objeto da CDA n.º 20157149, extinguindo, por consequência, a execução fiscal ajuizada.

Na origem, o feito executivo foi proposto em 28/09/2015, para cobrança de ICMS referente ao período com vencimento em 20/02/2005. A sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal, com base no art. 174 do CTN, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Contra tal decisão, o Estado apelou, sustentando que o termo inicial da prescrição deveria ser contado da constituição definitiva do crédito, ocorrida, segundo alega, apenas em 30/07/2014, após encerramento de procedimento administrativo e remessa à Procuradoria para inscrição em dívida ativa.

A apelação foi desprovida monocraticamente com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.120.295/SP (Tema 383), que fixa como termo inicial do prazo prescricional, para tributos sujeitos a lançamento por homologação, a data do vencimento da obrigação, salvo comprovada existência de impugnação administrativa com efeito suspensivo, o que não se verificou no caso.

Irresignado, o Estado interpôs o presente agravo interno, sustentando que a decisão agravada teria incorrido em omissão ao desconsiderar a alegada constituição definitiva do crédito apenas em 30/07/2014 e que haveria documentação nos autos apta a demonstrar o trâmite do procedimento administrativo fiscal, com efeito suspensivo da exigibilidade do crédito.

Não há contrarrazões.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 336372871), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário objeto da CDA n.º 20157149, extinguindo, por consequência, a execução fiscal ajuizada.

A controvérsia recursal reside na definição do termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, para fins de ajuizamento da execução fiscal relativa ao ICMS não recolhido. Sustenta o Estado que a constituição definitiva do crédito ocorreu apenas em 30/07/2014, com o encerramento de procedimento administrativo e subsequente envio à Procuradoria-Geral do Estado para inscrição em dívida ativa.

O recurso não comporta provimento.

Pois bem.

Como já destacado na decisão agravada, o crédito tributário em questão refere-se a ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do artigo 150, do CTN.

Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que, na ausência de impugnação administrativa tempestiva, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária.

No caso concreto, conforme atestado na própria CDA (n.º 20157149), o vencimento da obrigação tributária ocorreu em 20/02/2005, e a execução fiscal somente foi ajuizada em 28/09/2015, ou seja, mais de dez anos após o vencimento, e, portanto, fora do quinquênio prescricional.

A tese recursal de que o prazo prescricional teria início apenas com a "constituição definitiva" do crédito, ocorrida em 30/07/2014, não encontra amparo na jurisprudência dominante, por ausência de prova efetiva de suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151 do CTN. Conforme decidido:

“Não obstante a alegação do Estado apelante de que a constituição definitiva do crédito só se deu em 30/07/2014, não consta nos autos qualquer prova efetiva da existência de processo administrativo tributário regularmente instaurado com efeito suspensivo da exigibilidade.”

O simples envio de aviso de cobrança ou referência à tramitação interna administrativa não tem o condão de comprovar a existência de processo administrativo regularmente instaurado, nem de produzir efeito suspensivo, como exige a legislação tributária.

Ademais, ainda que se acolhesse a tese da Fazenda, não há nos autos qualquer documento formal comprovando a apresentação de impugnação administrativa, tampouco a prolação de decisão final em sede administrativa com trânsito em julgado na via fiscal. A mera alegação do Estado, desacompanhada de provas mínimas da instauração e conclusão de processo administrativo formal, não é suficiente para deslocar o termo inicial da prescrição.

Importante destacar que o ônus de comprovar a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição incumbe à Fazenda Pública, conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores. A ausência de tal comprovação impõe a aplicação da regra geral prevista no art. 174 do CTN, em consonância com o entendimento firmado no REsp 1.120.295/SP, segundo o qual:

“O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional”.

Logo, não há que se falar em reabertura do prazo prescricional ou em deslocamento de seu termo inicial, porquanto não demonstrada qualquer das hipóteses legais de suspensão ou interrupção da prescrição.

A jurisprudência desta Corte também converge nesse sentido. Senão, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMO TERMO INICIAL. TEMA 383/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fiscal relativa a crédito tributário de ICMS referente à competência de setembro de 2005, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2. A decisão agravada firmou-se na ausência de elementos que comprovassem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, considerando o vencimento da obrigação como marco inicial do prazo quinquenal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o termo inicial da prescrição do crédito tributário submetido ao lançamento por homologação se dá com o vencimento da obrigação ou com a constituição definitiva do crédito, conforme data constante na certidão de dívida ativa.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 383, estabelece que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação e não pagos, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

5. A alegação do agravante de que a constituição definitiva apenas se deu com a inscrição em dívida ativa não encontra respaldo na jurisprudência, que dissocia a inscrição da constituição formal do crédito para fins de contagem do prazo prescricional.

6. A inexistência de auto de infração, de impugnação administrativa ou de fato suspensivo ou interruptivo do prazo evidencia a inércia do Fisco, tornando flagrante a prescrição da pretensão executiva.

7. A aplicação da Súmula 622/STJ mostra-se inadequada ao caso concreto, dada a ausência de lançamento de ofício ou trâmite administrativo regular.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional da execução fiscal de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, quando não há pagamento nem lançamento de ofício. 2. A data da constituição definitiva do crédito, constante da certidão de dívida ativa, não pode postergar o início da contagem prescricional na ausência de atos administrativos interruptivos ou suspensivos.”

(N.U 1009300-43.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

Dessa forma, correta a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026